Tribunal: TJDFT
Processo: 0747739-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747739-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANA ARAUJO RODRIGUES PACIENTE: TATIANA ARAUJO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DESPACHO 1. Ciente quanto à manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID no 78086383). 2. Todavia, no caso concreto, o Habeas Corpus foi impetrado em causa própria e não há advogado(a) constituído(a). 3. É provável que a duplicidade na distribuição tenha ocorrido como consequência da reiteração no procedimento de inclusão dos documentos no Processo Judicial Eletrônico (PJe) pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS. 4. Por essa razão, inviável atender ao pedido de ID no 78086383. 5. Precluída a decisão de ID no 78086383, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO